Tribunal: TJDFT
Processo: 0714074-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0714074-03.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE LUIS FERREIRA LIMA RECORRIDO: FLÁVIO MACIEL DE ALMEIDA, RAFAEL AUGUSTO PEREIRA NUNES, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO A despeito da informação contida no recurso interposto, não consta nos autos informação de concessão de gratuidade justiça ao autor. Dessa forma, concedo-lhe o prazo de 48 horas para apresentar os documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, ou os comprovantes de recolhimento do preparo e custas processuais. Brasília, 9 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito